Tribunal: STF
Processo: RE 1362516
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação Aposentadoria Especial. Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Servidor público municipal. Guarda Civil Municipal. Implementação de aposentadoria especial nos termos de decisão transitada em julgado. Sentença que acolhe a impugnação. Recurso do exequente. Parcial provimento de rigor. Exigibilidade do título executivo. Inaplicabilidade do Tema 360 do STF ao presente caso ante a ausência de declaração de inconstitucionalidade de norma pelo STF no Mandado de Injunção nº 6.515/DF. Direito reconhecido judicialmente que deve ser implementado. R. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (eDOC 9, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 10º; 40, § 4º, II e § 19º; e 144, do texto constitucional, bem como ao teor da Súmula Vinculante nº 33. 



    Nas razões recursais, alega-se que os servidores integrantes dos quadros das Guardas Municipais não possuem direito à aposentadoria especial concedida aos policiais, sob o argumento de que tais profissionais não integram os órgãos de segurança pública e que, nessa situação, não há legislação específica a prever o benefício para o recorrente (eDOC 16). 



    Invoca, para subsidiar suas alegações, o que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1057 da repercussão geral, bem como no Mandado de Injunção nº 6.515 (eDOC 16).



    Afirma-se que, tendo em vista o feito estar em fase de cumprimento de sentença e a decisão proferida no MI nº 6.515 ter sido anterior ao trânsito em julgado do acórdão que ora se executa, o título judicial exequendo é inexigível, com fundamento no art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil, por se tratar de coisa julgada inconstitucional (eDOC 16).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 360 e 1057 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o seu entendimento, conforme acórdão assim ementado:



    “Apelação cível Cumprimento de Sentença Guarda Civil do Município de Santo André Aposentadoria Especial - Juízo de retratação do art. 1.040 do NCPC (Recurso Especial) Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público Aceitação da conclusão, sem alteração do r. julgado Coisa julgada passível de desconstituição apenas por ação rescisória, o que, no entanto, já fora também afastado. Entendimento firmado no E. STF no RE nº 1.215.727/SP Tema nº 1057 que não se aplica ao caso, não havendo fundamento para alterar o desfecho do julgamento colegiado V. Acórdão mantido” (eDOC 34, p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1057 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1215727 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 26.09.2019, assentou que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente mencionado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (ARE 1215727 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)



    Nesse mesmo sentido foi o julgamento do MI nº 6.515, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.12.2018, invocado pelo recorrente, em que se negou o direito à aposentadoria especial para servidores da guarda municipal, conforme acórdão assim ementado:  



     



    “Direito Previdenciário. Agravos internos em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Somente se verifica omissão inconstitucional, diante da expressão ‘atividades de risco’ contida no art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A exposição eventual a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e outras diversas categorias não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo regimental da interposto pela União provido para denegação da ordem. Julgado prejudicados os agravos regimentais interpostos pelo município e pelo Instituto de Previdência local” (MI 6951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)  



     



    Vale salientar que a redação do artigo 40, § 4º, inciso II, do texto constitucional, hoje revogado, permitia a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de aposentadoria, nos termos definidos em leis complementares, para os servidores que exercessem atividades de risco.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, alegou que os precedentes acima mencionados não se aplicariam ao caso dos autos, visto que a concessão da aposentadoria teria sido concedida com fundamento no art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, que permitia a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de aposentadoria cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    Contudo, ao consultar as decisões proferidas pelo Tribunal de origem, notadamente a sentença proferida na fase de conhecimento e que fixou os termos sob os quais o título judicial deveria ser executado, é possível aferir que a aposentadoria foi concedida com fundamento no art. 40, II, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se trecho da sentença mencionada:



    “Por sua vez, na forma art. 40, § 4º, II, da CF, admite-se a adoção de critérios e requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria para aqueles que exerçam, atividades de risco, nos termos a serem definidos em leis complementares. 



    Entretanto, diante da inércia do legislador reconhecida nos julgamentos de inúmeros Mandados de Injunção, o E. STF, diante da multiplicidade de casos semelhantes submetidos à análise do Poder Judiciário e da relevância da questão, na sessão plenária de 9 de abril de 2014, editou a Súmula Vinculante 33, a seguir transcrita: 



    ‘Súmula vinculante nº 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’



    Desta forma, afastou-se por completo a tese tendente a conferir eficácia limitada ao dispositivo constitucional que reconhece a possibilidade do servidor público aposentar-se de forma diferenciada em decorrência das condições especiais de trabalho. 



    Assim, a aposentadoria especial do servidor público passou a ser disciplinada essencialmente pelo disposto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 (...)



    No caso dos autos, embora o autor não permaneça exposto a agentes físicos, químicos ou biológicos previstos na legislação previdenciária (fls. 188), é certo que exerce atividade de risco.



    (...)



    Deste modo, embora o porte de arma por si só não justifique a caracterização da atividade como sendo de risco, da análise das atribuições do Guarda Municipal se depreende a situação de risco ao qual o guarda encontra-se submetido diariamente.



    (...)



    Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo o processo com resolução do mérito e acolho em parte o pedido para o fim de a) reconhecer como atividade de risco e, portanto, especial, o período laborado entre 03 de dezembro de 1990 (data de admissão - fl. 41) até a data do seu ingresso na inatividade” (eDOC 3, p. 3-7) 



    Nota-se, pois, que a sentença parte de um pressuposto jurídico, qual seja, de que a atividade exercida pelo recorrido é de risco, portanto aplicável o art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, mas utiliza em sua fundamentação razões que se aplicam unicamente ao art. 40, § 4º, III, do texto constitucional. 



    Ato contínuo, percebe-se que Tribunal, ao julgar a apelação e a remessa necessária desta sentença, buscou filtrar a confusão acima descrita ao limitar suas razões de decidir unicamente na incidência do art. 40, § 4º, III, sem adentrar no mérito da atividade de risco. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão proferido na fase de conhecimento:



    "Pretende do autor, Guarda Civil do Município de Santo André, o reconhecimento do "seu direito à aposentadoria especial aos 25 anos de serviço com suporte no art. 57, da Lei Federal nº 8.213/91 bem como o pagamento das verbas correspondentes em atraso, desde quando possível aposentadoria.



    Pese embora o elogiável esforço e erudição demonstrados pela dedicada Procuradoria do Município, não merece acolhimento o recurso.



    O artigo 57 da Lei nº 8.213/91, ao tratar da previdência dos trabalhadores do setor privado estabelece:



    ‘Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segundo que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei’



    O artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal prevê:



    ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atual e o disposto neste artigo.



    (...)



    § 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:



    (...)



    III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’



    (...)



    Desse modo, ante a ausência de regulamentação no âmbito no Município, possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91. 



    Resta assim, apreciar se atendidos os requisitos legais, para a concessão da aposentadoria especial. 



    Entendo que no que toca à atividade ora exercida pelo autor, está demonstrado o exercício de atividade autorizadora da concessão da aposentadoria especial.



    Forçoso admitir que comprovado à exaustão o tempo de serviço em atividade nociva e com prejuízo à saúde, sobretudo em se considerando a natureza das atividades inerente ao Guarda Civil e eminentemente de segurança pública, tanto que o exercício depende de uso cotidiano de armamento, colete balístico e treinamento específico, tudo consoante a legislação municipal” (eDOC 4, p. 4-7)



    É certo, no entanto, que o suporte fático que motivou a concessão da aposentadoria especial para o recorrido não foi a sujeição a agentes que prejudiquem a saúde ou a integridade física, mas sim a natureza da atividade exercida, que seria, no entendimento do Tribunal, de risco.



    Portanto, nota-se a contrariedade do acórdão do Tribunal de origem aos precedentes desta Corte, notadamente à tese fixada no julgamento do tema 1057 da repercussão geral, bem como ao teor do julgamento MI 6.515, os quais negaram veementemente a concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal com base no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, por entenderem que a periculosidade não é inerente à atividade.



    Resta remanescente a controvérsia apenas quanto à existência de coisa julgada. Nesse ponto, verifica-se que o trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento ocorreu no dia 31 de outubro de 2018 (eDOC 4, p. 14). A ata do julgamento do agravo regimental no mandado de injunção nº 6.515, por sua vez, foi publicada no dia 22 de junho de 2018, ou seja, data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a afirmar que a produção de efeitos das decisões desta Corte se inicia com a publicação da ata de julgamento. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento” (ADI 5439 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno DJe 27.04.2021) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II – Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário” (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019)



    Portando, considerando-se que o acórdão exequendo transitou em julgado em data posterior ao julgamento do precedente invocado, conclui-se que o acórdão recorrido não observou a jurisprudência desta Corte.



    Acrescente-se, especificamente quanto à possibilidade de a decisão proferida em sede de mandado de injunção produzir efeitos vinculantes, que o art. 535, § 5º, do Código de Processo Civil, dispõe que a exigibilidade do título judicial é afetada não só pela decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mas também em controle difuso. 



    No caso, tendo em vista a natureza subjetiva do remédio constitucional, certo é que o precedente foi proferido em controle incidental, no bojo de processo vocacionado a produzir efeitos apenas entre as partes. No entanto, no que tange à vinculação como precedente perante outros Tribunais, com vistas a dar efetividade ao mandamento legal referente à coisa julgada inconstitucional, que inclui as decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso, entende-se que a decisão deva ser proferida pelo Plenário desta Corte. 



    Nesse sentido, diga-se de passagem, é a orientação do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que em seu enunciado 58 orienta que as decisões de inconstitucionalidade a que se referem os art. 525, §§ 12 e 13 e art. 535 §§ 5º e 6º devem ser proferidas pelo plenário do STF. 



    Esse é o caso do MI 6.515, cujo agravo regimental foi julgado pelo órgão Plenário em data anterior ao trânsito em julgado da decisão do Tribunal de origem. Sendo assim, resta devidamente demonstrada a contrariedade do acórdão recorrido ao precedente desta Corte, bem como a existência de coisa julgada inconstitucional apta a tornar inexigível o título executivo judicial, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reconhecer a existência da coisa julgada inconstitucional e, assim, declarar inexigível o título judicial que ora se executa.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente